Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-97.2009.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000025-97.2009.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO - ME - CNPJ: 02.373.897/0001-24 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO - ME - CNPJ: 02.373.897/0001-24 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO - CPF: 362.034.911-87 (EMBARGANTE), ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO - CPF: 362.034.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão (ID: 78594498) que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, retificando a r. sentença objurgada, nos autos da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0000025-97.2009.8.11.0007, movida em face do
ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO - ME,
onde o Juízo de Origem acolheu a exceção de pré-executividade movida pela parte executada ora Embargada (ELIANA PARECIDA SIROTO DE BRITO – ME), declarando a decadência dos créditos de ICMS exigidos em sede de Execução Fiscal.

A parte Apelante, opôs Embargos de Declaração (ID: 79229992), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em contradição e obscuridade, vez que o lançamento tributário é perfectibilizado com a notificação do devedor e o lançamento, se relaciona com a constituição provisória do crédito, não se confundindo com a constituição definitiva. Assim, alega a inocorrência de prescrição ou decadência.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para afastar o reconhecimento da decadência, e ainda, requer o prequestionamento do art. 173, I, e art. 174, ambos do CTN, a fim de viabilizar eventual Recurso Especial.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID: 80479026), requerendo que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, em razão da parte Embargante almejar tão somente alterar a decisão desfavorável por meio de reapreciação da matéria já julgada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO OPERADA. ART. 173, I, CTN - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LANÇAMENTO E NÃO FORMALIZAÇÃO DA CDA – VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE – DECADÊNCIA PARCIAL – IMPOSIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROVEITO ECONÔMICO PARCIAL – HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDO O PAGAMENTO – SÚMULA N. 421 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA DESPROVIDO Colhe-se da CDA, que os créditos tiveram constituição definitiva em 30/01/2007, e com isso, verifica-se que houve apenas decadência parcial do crédito inerente aos débitos ocorridos no ano de 2000, e que não foram lançados até 2006. Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional. (N.U 1000827-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 06/02/2021)Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face de sentença, que nos autos da execução fiscal acolheu exceção de pré-executividade movida por ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO-ME e declarou a decadência dos créditos de ICMS exigidos em sede de execução fiscal. Em seus termos, a decisão apelada declarou a decadência dos créditos tributários de ICMS referentes a fatos geradores ocorridos nos anos 2000, 2001 e 2002 e exigidos judicialmente em razão da CDA no 20084106 (Id. 7293522), aplicando ao caso os termos do art. 150 e 173, I, do Código Tributário Nacional. Aduz o apelante que não se operou a decadência uma vez que em se tratando a tributo sujeito a lançamento por homologação, e em que não houve o pagamento antecipado, deve a autoridade fiscal proceder com o lançamento de ofício, iniciando-se o prazo decadência de cinco anos no exercício financeiro seguinte. Pois bem. Em análise a CDA encartada aos autos, o diz respeito a débito com vencimentos em: 10/04/2000, 10/06/2000, 10/08/2000, 10/09/2000, 10/10/2000, 10/11/2000, 10/12/2000, 10/05/2001, 10/06/2001, 10/07/2001, 10/09/2001, 10/10/2001, 10/112001 e 10/02/2002. Com isso, considerando que se trata de casos em que não houve o pagamento antecipado, o prazo decadência de 05 anos começa a fluir do exercício financeiro seguinte. Desse modo os débitos do ano de 2000, tiveram o prazo decadencial iniciado em 2001, que se findou em 2006. Os débitos de 2001 teve início em 2002 e se findou em 2007. Já os débitos de 2002, teve o início do prazo em 2003 e se findou em 2008. Colhe-se da CDA, que os créditos tiveram constituição definitiva em 30/01/2007, e com isso, verifica-se que houve apenas decadência parcial do crédito inerente aos débitos ocorridos no ano de 2000, e que não foram lançados até 2006. A sentença não levou em conta a data da constituição do crédito, mas sim a data da inscrição em dívida ativa, e por isso merece reforma parcial, do contrário demandaria evidente dilação probatória Torna-se imperioso o prosseguimento do feito executivo, no tocante aos débitos dos anos 2001 e 2002. Em relação ao momento de constituição definitiva do crédito tributário, este Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado. Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal. Recurso provido em parte”.(Ap 44716/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2018, Publicado no DJE 20/09/2018) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NÃO DECLARADO E NÃO PAGO - ARTIGO 173 INCISO I DO CTN - PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - NÃO OCORRÊNCIA - APELO DESPROVIDO. 1. "[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SP, pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973 e Resolução STJ n. 8/2008, firmou a compreensão de que o prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN quando não ocorre o pagamento antecipado da exação." (AgInt no REsp 1247517/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/03/2018, DJe 03/04/2018) 2. Considerando que não houve o pagamento antecipado do tributo, não há o que homologar. O marco inicial para o lançamento será primeiro de janeiro do exercício seguinte ao fato gerador, respectivamente, em 01/2006 e 01/2008. Não havendo provas de houve constituição definitiva do crédito com a notificação do contribuinte, não há como afastar a conclusão da sentença recorrida de que apenas teria sido efetivada no ano de 2015, operando-se a decadência. 3. Apelo desprovido”.(Ap 82899/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) Assim, diante da matéria de ordem pública, merece parcial o provimento o recurso do Estado de Mato Grosso Embora a benefício econômico parcial da Defensoria Pública, no que se refere à fixação de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública pelo Estado de Mato Grosso, objeto do apelo dessa, cumpre-me esclarecer que sobre a questão a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do Art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, em razão da ocorrência do instituto da confusão patrimonial, inclusive tal entendimento também foi sumulado, verbis: SÚMULA 421: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. A propósito, colaciono a ementa do REsp no 1108013/RJ e de julgamento mais recente do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (STJ, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 1108013/RJ, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)." (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO-MEMBRO VENCIDO. DESCABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. (...) 3. (...) IV. O acórdão de 2o Grau - em conformidade com a jurisprudência atual e dominante desta Corte, consolidada na Súmula 421/STJ, segundo a qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" - deu parcial provimento à Apelação da Fundação Universidade do Amazonas, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Interposto Recurso Especial, pela parte ora agravante, a decisão impugnada não conheceu do Recurso Especial, com fundamento na Súmula 421/STJ e no art. 255, § 4o, I, do RISTJ. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2016; AgRg no REsp 1.560.033/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2016; AgRg no REsp 1.463.225/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/02/2015. V. Agravo interno improvido. (STJSEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, AgInt no REsp 1590212/AM, DJe 11/11/2016). Destaquei Por seu turno, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais aos Membros da Defensoria Pública Estadual, não apenas quando está litigando contra pessoa jurídica a que pertença, mas também quando a sua atuação se dá em face de Ente Federativo diverso do qual é parte integrante, haja vista que com advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas da Magistratura e dos Membros do Ministério Público, não sendo possível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para a Defensoria Pública estadual, ex vi: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDO O PAGAMENTO – SÚMULA N. 421 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil, e, nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421: os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2 - Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal, assim, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010). 3 - Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional. (N.U 1001907-38.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 06/02/2021) “AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014. “A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido.” (AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). (negritei). “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO. 1. "[...] A Emenda Constitucional no 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública (...). Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente." (Ag 129973/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). 2. Agravo Regimental desprovido.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, AgR 4080/2016, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016). (negritei). “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA COM ADVENTO DA EC No 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. A decisão monocrática impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, AgR 25747/2016, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016). (negritei). “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/14. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Ag 152629/2015, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016). (negritei). “AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTIRPOU DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INSURGÊNCIA PARA MANTER OS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO - EC No 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, AgR 48570/2015, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015). (negritei). Com efeito, segundo a redação conferida pela Emenda Constitucional n.o 80/2014 ao § 4o do Art. 134 da Constituição da República/1988, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, aplicando-se também, no que couber, o disposto no Art. 93 e no inciso II do Art. 96 da Constituição da República, in verbis. “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (...) § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal." Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: [...] III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições; (...).” (negritei) Nesse sentido, segundo a jurisprudência da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça mostra-se inviável o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que seus representantes figurem como curadores especiais, pois se trata de atividade intrínseca às suas funções institucionais, a saber: REsp 1.201.674/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 1o.8.2012; AgRg no REsp 1.385.799/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 16.3.2016; AgInt no REsp 1236864/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1.373.126/AL, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016; AgRg no REsp 1382447/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014). Com efeito, a remuneração dos Membros integrantes da Defensoria Pública ocorre mediante subsídio em parcela única mensal, com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória, nos termos dos Arts. 135 e 39, § 4o da Constituição da República de 1988, combinado com o Art. 130 da LC 80/1994, verbis. “Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o. (...). § 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.” Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. “[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei) Por tais fundamentos, não merece prosperar o apelo da Defensoria Pública Estadual Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública, e DOU PARCIAL provimento ao recurso de Estado de Mato Grosso, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos dos anos de 2001 e 2002 não abarcados pela decadência. É como voto.”

Pois bem.

A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em obscuridade e contradição, vez que o lançamento tributário é perfectibilizado com a notificação do devedor e o lançamento, se relaciona com a constituição provisória do crédito, não se confundindo com a constituição definitiva. Assim, alega a inocorrência de prescrição ou decadência.

Não obstante, verifica-se que a referida matéria já foi exaurida no Acórdão ora atacada, onde foi exposto que a CDA encartada aos autos, o diz respeito a débito com vencimentos em: 10/04/2000, 10/06/2000, 10/08/2000, 10/09/2000, 10/10/2000, 10/11/2000, 10/12/2000, 10/05/2001, 10/06/2001, 10/07/2001, 10/09/2001, 10/10/2001, 10/112001 e 10/02/2002.

Com isso, considerando que se trata de casos em que não houve o pagamento antecipado, o prazo decadência de 05 anos começa a fluir do exercício financeiro seguinte.

Desse modo os débitos do ano de 2000, tiveram o prazo decadencial iniciado em 2001, que se findou em 2006. Os débitos de 2001 teve início em 2002 e se findou em 2007. Já os débitos de 2002, teve o início do prazo em 2003 e se findou em 2008.

Colhe-se da CDA, que os créditos tiveram constituição definitiva em 30/01/2007, e com isso, verifica-se que houve apenas decadência parcial do crédito inerente aos débitos ocorridos no ano de 2000, e que não foram lançados até 2006.

A sentença não levou em conta a data da constituição do crédito, mas sim a data da inscrição em dívida ativa, e por isso merece reforma parcial, do contrário demandaria evidente dilação probatória

Torna-se imperioso o prosseguimento do feito executivo, no tocante aos débitos dos anos 2001 e 2002.

Em relação ao momento de constituição definitiva do crédito tributário, este Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado. Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal. Recurso provido em parte”.(Ap 44716/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NÃO DECLARADO E NÃO PAGO - ARTIGO 173 INCISO I DO CTN - PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - NÃO OCORRÊNCIA - APELO DESPROVIDO. 1. "[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SP, pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973 e Resolução STJ n. 8/2008, firmou a compreensão de que o prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN quando não ocorre o pagamento antecipado da exação." (AgInt no REsp 1247517/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/03/2018, DJe 03/04/2018) 2. Considerando que não houve o pagamento antecipado do tributo, não há o que homologar. O marco inicial para o lançamento será primeiro de janeiro do exercício seguinte ao fato gerador, respectivamente, em 01/2006 e 01/2008. Não havendo provas de houve constituição definitiva do crédito com a notificação do contribuinte, não há como afastar a conclusão da sentença recorrida de que apenas teria sido efetivada no ano de 2015, operando-se a decadência. 3. Apelo desprovido”.(Ap 82899/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de obscuridade e contradição, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021